Tribunal: STF
Processo: RE 100933
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE IMPRENSA. INJURIA E DIFAMAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. OBICE DO ART. 325, I DO RISTF. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 153, §§ 15 E 16, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA EXPRESSAMENTE. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356. NÃO CONFIGURADA QUALQUER DAS RESSALVAS DO 'CAPUT'
DO ART. 325, DO RISTF, O APELO DERRADEIRO NÃO PODE SER ADMITIDO, NA
ESPÉCIE, NÃO SENDO SUFICIENTE, A FUNDAMENTAR O RECURSO, ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA, EM FACE DO OBICE REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.